Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008995-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOHN LOGISTICA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - CNPJ: 31.506.842/0001-43 (AGRAVANTE), SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.879.643/0001-69 (AGRAVADO), BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 14.833.690/0001-74 (AGRAVADO), MUTUA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 37.505.374/0001-79 (AGRAVADO), MAITE CRISTIANE SCHMITT - CPF: 001.315.810-40 (ADVOGADO), AURO THOMAS RUSCHEL - CPF: 989.363.870-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
). 2.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais. 3. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOHN
LOGÍSTICA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1ª Vara Cível de Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Inexistência de Débito c/c Ressarcimento de Valores
”
(Proc. nº 1002721-52.2021.8.11.0045), ajuizada contra a agravante por
SIMBIOSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA
, BIOMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e MUTUA COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA, indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pela ré/reconvinte/agravante (cf. Id. nº 142138494 dos autos de origem).

A agravante suscita a nulidade da decisão agravada porque, segundo afirma, “
a r. decisão está pautada em elementos e documentos trazidos aos autos ex ofício, sem que houvesse direito de prévia manifestação
”, em clara violação ao que prescreve o § 2º do art. 99 do CPC, o qual estabelece, “
de forma taxativa, que o indeferimento
(do pedido de gratuidade da justiça)
apenas pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos, devendo, de forma cogente, ser oportunizado ao jurisdicionado a comprovação do preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento
”.

Afirma que não detém condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria atividade empresarial, asseverando que, “
desde da apresentação da defesa e reconvenção ocorridas em 14/09/2021,
(...)
apontou que maior parte dos seus rendimentos provinha da relação negocial havida com as agravada e que a cessação das contratações e sobretudo o inadimplemento das faturas objeto da reconvenção prejudicou sobremaneira a saúde financeira
”, inclusive, “
naquela oportunidade, procedeu com a juntada de extrato bancário do período compreendido entre 01/12/2020 a 09/2021
”, os quais, porém, foram ignorados pelo magistrado; acrescenta, ainda, que “
procedeu de forma voluntária a juntada de novos extratos bancários em 02/05/2022,
(...)
compreendendo período de 06/2021 a 04/2022, os quais, mais uma vez, indicam parcos rendimentos e resultados negativos
”, e que “
atualmente
(...)
está inativa, conforme se observa da declaração de débitos e créditos Tributários Federais, sendo que não houve qualquer rendimento no ano de 2023
”, fato que “
os extratos bancários anexos do ano de 2024 também demonstra
(...)
, por conseguinte, resta comprovado sobremaneira a presença dos pressupostos para concessão da gratuidade
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 150078154).

A decisão vinculada ao Id. nº 209365677 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

As agravadas ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 212772165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É indiscutível a
possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
).

Todavia, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3º).

Essa é a precisa orientação contida na súmula nº 481 do STJ.

Súmula nº 481/STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Então, sob essa perspectiva, não se pode admitir que a mera afirmação da pessoa jurídica de que não possui condições atuais de arcar com as custas e despesas processuais, seja em função de inatividade, falência ou qualquer outra forma de crise econômica, sirva como espécie de salvo conduto para isentá-la do seu ônus probatório legalmente instituído à obtenção da benesse.

Inclusive, à semelhança do que é visto nestes autos, em que o requerimento da PJ está essencialmente embasado na alegação de inatividade, o eg. STJ já decidiu que a “
mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020), e, mesmo para hipótese mais “grave”, em que houve a
decretação da falência, a orientação jurisprudencial do STJ é firme e inflexível a respeito da imprescindibilidade da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, assentando
que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ – 4ª
Turma
– AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – 3ª Turma – REsp 1648861/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. ‘Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira.’ (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010). Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, julgamento 25/11/2014, DJe 05/12/2014)

Essa também é a orientação seguida e professada por este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. Des. Dirceu dos santos, julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

No caso, uma vez verificado, por meio dos extratos bancários juntados aos autos com a contestação/reconvenção, que a empresa/ré/reconvinte, ora agravante, possuía regular fluxo de caixa, com expressiva movimentação financeira, estando, portanto, operante e auferindo receita, conforme demonstra os diversos lançamentos de crédito a título de “
Liq. Cobrança Simples
” (cf. Id. nº 65382308 e 83647380 dos autos de origem), não há critica ou censura à conduta do MM. Juiz de prontamente indeferir o pleito de gratuidade da justiça formulado pela ré/reconvinte, afinal, a prova dos autos já permitia a segura conclusão de que a empresa/ré/reconvinte não se enquadrava no perfil daqueles verdadeiramente necessitados e merecedores da AJG, e, conforme já decidiu o STJ, “
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

No mais, mesmo após a detida e criteriosa revisão das novas provas apresentadas quando da interposição deste recurso, cumpre-me reafirmar a conclusão estabelecida inicialmente de que
os elementos probatórios que vieram aos autos não são suficientes a dar respaldo à alegação da agravante de que não dispõe da cota de recursos mínimos necessários para custear as custas e despesas processuais, pois, não obstante a demonstração de inatividade nos últimos anos, ao menos teoricamente, a empresa continua viva, com todo o ativo patrimonial ao seu alcance e dispor, inexistindo elementos concretos de completa iliquidez momentânea, sendo essa a única conclusão possível neste momento, até porque não há qualquer tentativa de explicação de
o porquê, diante da afirmada total inatividade empresarial e da “perda” do seu principal cliente, não ter havido a adoção de procedimento de extinção da pessoa jurídica ou, se subsistem dívidas a serem quitada, do natural pedido de falência; na realidade,
o que ressai de mais notável da análise da prova dos autos é justamente a ausência de documentação e de dados informativos mais objetivos que possibilitassem visão mais abrangente da real situação financeira da sociedade, como o balancete patrimonial dos anos anteriores ao do pedido formulado na reconvenção, com exposição muito mais detalhada no que concerne ao
ativo e passivo patrimonial, especialmente no que se refere aos momentos que antecederam o
início do imbróglio em litigio, a fim de permitir
noção mais palpável da saúde financeira e destinação patrimonial até a suposta inoperância.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024